Tribunal: TJSP
Processo: 1010511-17.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010511-17.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados RICARDO SOUZA LIMA, JEFFERSON
LUIS GAVIOLI, MARIA APARECIDA SILVA MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA
CRISTINA DE BARROS COSTA, MARIA EVA MORAIS GARCIA, MARIA
FRANCISCA DA SILVA, NEUSA QUITTO, OSVALDO DE OLIVEIRA, JEFERSON
ALEX BUENO DA SILVA, SANDRA GALVÃO PIRES DE PAULA, SERGIO LUIS
MARCELINO DOS SANTOS, SILVANA LEAL DA SILVA, SILVIA SOARES DE
CAMARGO, SIMONE MACHADO DA SILVA, TEREZINHA PEREIRA AVELINO DE
MATTOS, WLADIMIR PARZIALE ENTINI, ADRIANO DE OLIVEIRA, BEATRIZ DA
SILVA OLIVEIRA SANTOS, ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ANGELA MARIA
MENDONÇA DELLA BETTA, ANTONIO CARLOS FLORIANO, ANTÔNIO GILSON
SIMÕES, APARECIDO DE JESUS CASSIANO, ARISVALDO LOPES DOS SANTOS,
JANDIRA DUARTE DE BRITO AGUIAR, CELIA MARIA RODRIGUES, DAVID
DONHA, ELISABETE MACHADO DA SILVEIRA, EUNICE RODRIGUES DURAN,
GILSON APARECIDO DE ANDRADE, IRACI BIANCHI e JAIME BENTO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35724 a
2
VOTO No 35724
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1010511-17.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: RICARDO SOUZA LIMA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes.
Intuito manifestamente infringente e protelatório.
Embargos conhecidos e rejeitados, com imposição de
multa.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ante o entendimento do
V. Acórdão de fls. 262/269, que deu provimento parcial ao apelo por ela
interposto. A questão, na origem, dizia respeito à base de cálculo dos
quinquênios.
Afirma
a
embargante
que o julgado, ao
determinar que o cômputo dos adicionais temporais leve em conta a
“GESS” e as vantagens pessoais previstas nas LCE ́s nos 1.080/08 e
1.157/11, mostra-se flagrantemente contrário ao quanto decidido pelo
C. STF no julgamento do RE no 1153964/SP, devendo, desta forma, o
cálculo dos quinquênios considerar apenas e tão somente o vencimento,
e não a remuneração. A oposição também tem a finalidade de
prequestionamento.
Este é o relatório.
II) Os embargos não comportam acolhimento,
pois o acórdão em referência não padece de nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC.
Restaram explícitas no acórdão as razões pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35724 a
3
quais o Colegiado determinou a inclusão das duas rubricas já citadas na
base de cálculo dos adicionais. A “GESS”, por se tratar em verdade de
mero aumento disfarçado, um subterfúgio (largamente) usado pela
Fazenda Estadual para burlar a regra do quinquênio, como já
reconhecido pelo próprio C. STF consoante destacado às fls. 266. As
demais, na mesma linha, não são vantagens, mas sim parte do próprio
vencimento, resultantes da reestruturação na carreira dos servidores a
fim de evitar que o novo padrão de referência fosse inferior ao que
recebiam no mês anterior (fls. 267).
Não há, portanto, a proclamada contrariedade
“flagrante” ao decidido no RE no 1.153.964/SP. Em síntese, as verbas
mencionadas são vencimento, e não mero componente da remuneração. Nota-se tentativa clara de distorcer o
fundamento do julgado para justificar uma suposta ofensa ao
entendimento do Pretório Excelso. Em verdade, o que há de “flagrante”,
isto sim, é o intuito protelatório dos embargos, pelo que, com amparo
no art. 1.026, §2o, do Codex vigente, condeno a embargante ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.
Isto
posto,
conhece-se
e
rejeita-se
os
embargos, com imposição de multa.
VERA ANGRISANI
Relatora